Tribunal: TJES
Processo: 5027525-92.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Liminar; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). ELIMINAÇÃO POR LESÃO DURANTE A PROVA. REMARCAÇÃO DO TESTE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Gildeone dos Santos contra a sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que julgou improcedente a ação movida em face do Estado do Espírito Santo. O Apelante busca a reforma da sentença para garantir seu direito de não ser submetido ao teste de corrida do Teste de Aptidão Física (TAF) referente ao Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) 2023 ou, alternativamente, que o teste seja adaptado às suas condições físicas. Argumenta que a lesão sofrida durante a prova de corrida não deveria impedi-lo de prosseguir no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há direito à remarcação ou adaptação do TAF, considerando lesão sofrida pelo candidato militar durante a realização do teste de corrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Estadual nº 911/2019, em seu art. 20, §1º, estabelece que a aptidão no TAF é condição indispensável para a participação no CHS, devendo o candidato ser considerado apto pela Junta Militar de Saúde.

4. O §7º do art. 20 da LC nº 911/2019 prevê a possibilidade de nova data para o TAF apenas para casos de incapacidade decorrente de acidente de serviço anterior ao teste, o que não se aplica a lesões ocorridas durante a própria realização do TAF.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 335, fixou que não há direito à segunda chamada para testes de aptidão física em concursos públicos, salvo previsão expressa em edital, o que reforça a impossibilidade de remarcação do TAF por lesões ocorridas durante a prova.

6. O Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento consolidado de que não há direito à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, exceto quando previsto em edital (AgInt-RMS 66.511/BA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A legislação estadual castrense não prevê remarcação de teste de aptidão física em razão de lesões ocorridas durante a própria prova.

2. Inexiste direito à remarcação de TAF por circunstâncias pessoais, conforme precedentes do STF e STJ.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027525-92.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILDEONE DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). ELIMINAÇÃO POR LESÃO DURANTE A PROVA. REMARCAÇÃO DO TESTE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Gildeone dos Santos contra a sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que julgou improcedente a ação movida em face do Estado do Espírito Santo. O Apelante busca a reforma da sentença para garantir seu direito de não ser submetido ao teste de corrida do Teste de Aptidão Física (TAF) referente ao Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) 2023 ou, alternativamente, que o teste seja adaptado às suas condições físicas. Argumenta que a lesão sofrida durante a prova de corrida não deveria impedi-lo de prosseguir no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há direito à remarcação ou adaptação do TAF, considerando lesão sofrida pelo candidato militar durante a realização do teste de corrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Estadual nº 911/2019, em seu art. 20, §1º, estabelece que a aptidão no TAF é condição indispensável para a participação no CHS, devendo o candidato ser considerado apto pela Junta Militar de Saúde.

4. O §7º do art. 20 da LC nº 911/2019 prevê a possibilidade de nova data para o TAF apenas para casos de incapacidade decorrente de acidente de serviço anterior ao teste, o que não se aplica a lesões ocorridas durante a própria realização do TAF.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 335, fixou que não há direito à segunda chamada para testes de aptidão física em concursos públicos, salvo previsão expressa em edital, o que reforça a impossibilidade de remarcação do TAF por lesões ocorridas durante a prova.

6. O Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento consolidado de que não há direito à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, exceto quando previsto em edital (AgInt-RMS 66.511/BA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A legislação estadual castrense não prevê remarcação de teste de aptidão física em razão de lesões ocorridas durante a própria prova.

2. Inexiste direito à remarcação de TAF por circunstâncias pessoais, conforme precedentes do STF e STJ.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027525-92.2023.8.08.0024

APELANTE: GILDEONE DOS SANTOS

APELADA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GILDEONE DOS SANTOS em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que julgou improcedente a ação ajuizada contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

De início, convém esclarecer que a parte apelante requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente ação a fim de assegurar o seu direito de não ser submetido ao teste de corrida no TAF relacionado ao CHS 2023, ou para que o teste seja adaptado às suas condições físicas.

Para tanto, argumenta o Recorrente, militar ocupante da graduação de Cabo, que foi eliminado no teste de aptidão física relativo ao CHS 2023 em razão de ter se lesionado no teste de corrida, e apesar disso defende fazer jus à prosseguir no Certame, com a realização de TAF sem a prova de corrida, ou com a adaptação do TAF às suas condições físicas.

Pois bem. Conforme é cediço, a Lei Complementar Estadual nº 911/2019, a qual dispõe sobre a promoção funcional dos militares no âmbito do Estado do Espírito Santo, estabelece no §1º do artigo 20 que é indispensável que seja considerado apto no TAF para que possa participar no CHS. Confira-se:

Art. 20. O TAF consiste na avaliação da higidez do militar estadual para o desempenho de suas atividades profissionais.

§ 1º Para preenchimento das vagas previstas nos arts. 14 e 15 é indispensável que o militar estadual seja considerado apto no TAF, conforme normas internas das Corporações, dentre outras condições estabelecidas nesta Lei Complementar.

O §2º do mesmo artigo ainda estabelece que, para ser submetido ao TAF é indispensável que o militar tenha sido previamente considerado apto pela Junta Militar de Saúde, verbis:

Artigo 20.

§ 2º Para ser submetido ao TAF é indispensável que o militar estadual seja considerado apto pela JMS, em inspeção de saúde específica, sendo eliminado do respectivo processo de seleção se for considerado inapto.

Na hipótese dos autos, portanto, vê-se que o recorrente estava com a sua aptidão reconhecida pela Junta Militar de Saúde e nesses termos foi submetido ao Teste de Aptidão Física relacionado ao CHS 2023 nele sendo eliminado em razão de lesão no joelho sofrida no momento da prova de corrida, o que o impossibilitou de prosseguir.

Ora, a situação ora em análise não se amolda àquela prevista pela legislação castrense (§7º do artigo 20 da LC nº 911/2019) em que o militar que não estiver com a aptidão reconhecida pela Junta Militar de Saúde em razão de incapacidade decorrente do serviço, poderá ter agendada uma nova data para a realização do TAF até o resultado final do processo de seleção do curso pleiteado, verbis:

§ 7º O militar estadual que não atender, exclusivamente, o requisito do § 1º deste artigo, por encontrar-se afastado da atividade policial ou bombeiro militar em decorrência de acidente de serviço ou que com ele possua relação de causa e efeito, terá agendada uma nova data para a realização do TAF até o resultado final do processo de seleção do curso pleiteado; se não for possível a realização do TAF até a publicação do resultado final do processo de seleção não será matriculado no curso pleiteado e, se classificado no limite de vagas, terá sua vaga reservada para o próximo curso conforme previsto no § 8º.

Vê-se que tal previsão não abarca fato ocorrido no próprio TAF.

Nesse contexto, vale salientar que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob a sistemática da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que:

Tema nº 335: Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada no teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.

Sobre o tema, é assente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que "
[...] inexiste direito à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, exceto se previsto em edital [...]"
(in STJ; AgInt-RMS 66.511; Proc. 2021/0148421-7; BA; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 22/10/2021)

Assim, diante do precedente vinculante citado acima, deve ser rechaçada a pretensão do Recorrente que, sob o fundamento de ter sido eliminado no teste físico em razão de lesão sofrida (circunstâncias pessoais) no momento da realização da prova, defende fazer jus à remarcação do teste de aptidão física.

Desta feita, deve prevalecer o ato administrativo que eliminou o Apelante no TAF do processo seletivo do CHS/2023.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro os honorários de sucumbência em 2%, observada a condição suspensiva prevista no §3º do artigo 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 04-08/11/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões